Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-74.2024.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001342-74.2024.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BENEDITA PEREIRA SANCHES - CPF: 012.889.251-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BENEDITA PEREIRA SANCHES

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. INCONGRUÊNCIA NA VALORAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da concessionária de energia elétrica, reformando sentença que havia reconhecido a irregularidade na suspensão do fornecimento e condenado ao pagamento de danos morais. A insurgência aponta erro material quanto à valoração de documento tido como comprobatório da notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há erro material no acórdão quanto à identificação e valoração de documento supostamente comprobatório da notificação prévia; e (
ii
) tal vício compromete a fundamentação do julgado a ponto de justificar a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito, salvo quando identificado vício que comprometa a coerência interna da decisão.

4. Verificou-se erro material no acórdão embargado, consistente na indevida atribuição de valor probatório a documento que não comprova a regular notificação da parte consumidora.

5.

Diante do vício, impõe-se não apenas a correção formal, mas a invalidação do acórdão, com a consequente reabertura do julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar novo julgamento da apelação.

Tese de julgamento:

“1. A configuração de erro material na valoração de prova documental, quando compromete a fundamentação do acórdão, autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
BENEDITA PEREIRA SANCHES
em face do v. Acórdão de ID
311605893
, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, deu pro
vimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

O feito retorna a esta egrégia Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Nº 2254846 - MT (2026/0024167-8)
conforme ID 350724376, no qual se determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para a realização de novo julgamento dos embargos de declaração, desta vez com o expresso enfrentamento das questões apontadas como omitidas.

Em suas razões recursais, a parte Embargante, aponta os seguintes vícios no julgado:

1.
Do erro material do acórdão – Documento citado não foi instruído na contestação, mas sim na inicial – Nem o documento citado, nem o recorte colado na contestação possuem elementos identificadores da notificação
;

2.
D
o prequestionamento.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o alegado vício, especificamente o erro material, devendo o acórdão ser reformado para manter a sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere à condenação por danos morais.

A parte embargada apresentou contrarrazões em ID.
320438890, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BENEDITA PEREIRA SANCHES

EMBARGADO(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que o presente feito retorna a esta colenda Câmara por determinação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Nº 2254846 - MT (2026/0024167-8) conforme ID 350724376, no qual se determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para a realização de novo julgamento dos embargos de declaração, desta vez com o expresso enfrentamento das questões apontadas como omitidas.

Em síntese, trata-se de embargos de Declaração oposto por
BENEDITA PEREIRA SANCHES
em face do v. Acórdão de ID 311605893, proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado que, em julgamento unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada, para reformar a sentença vergastada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme os fundamentos expostos.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vício de erro material, porquanto o documento nele citado (ID nº 305568887 – pág. 3) não se encontra anexado à contestação, mas sim à petição inicial, inexistindo, ademais, em referido documento, qualquer notificação ou aviso de corte, circunstância que evidencia a incorreção material do julgado.

Sustenta, ainda, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, o necessário prequestionamento da matéria.

De saída, aponto que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Cumpre analisar detidamente, de início, se há, de fato, omissão ou contradição apto a justificar a integração do acórdão, ou se os embargos veiculam mera pretensão de rediscutir matéria decidida, o que é vedado pelo ordenamento.

No caso concreto, a análise acurada dos autos revela a existência de erro material no acórdão embargado, especialmente no que tange à valoração dos documentos que supostamente demonstrariam a regularidade da notificação prévia para a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Tal incongruência evidencia vício que ultrapassa a mera rediscussão da matéria, configurando hipótese típica de erro material e de contradição interna, passível de correção pela via dos embargos de declaração.

Nessa perspectiva, a correção do vício identificado não se limita à simples integração da decisão, mas impõe a revisão do próprio julgado.

Assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração revela-se medida necessária para restaurar a coerência lógica e a adequação jurídica do pronunciamento judicial.

Diante disso, considerando que o vício apontado compromete a validade da fundamentação adotada e, por conseguinte, o resultado do julgamento, impõe-se a anulação do acórdão embargado, a fim de que o recurso de apelação seja novamente apreciado por esta Egrégia Câmara, com a devida observância do conjunto probatório constante dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e OS ACOLHO
, para reconhecer a nulidade do acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026